Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Bem restituído à vítima. Arrependimento ou vontade de reparar o dano. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto com fundamento no art. 9o, XV, do D. 12.338/24.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, conforme o disposto no art. 16 (arrependimento posterior) ou no art. 65, caput, III, “b”, do CP (atenuante de reparação de dano), excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir incapacidade econômica de repará-lo.
4. Para ter direito ao indulto previsto no art. 9o, XV, do decreto presidencial, exige-se que o condenado, voluntariamente, repare o dano ou, quando menos, demonstre a intenção de fazê-lo, ainda que não disponha de capacidade econômica para tanto.
5. Se o bem receptado foi restituído à vítima em decorrência da prisão em flagrante do apenado – e não por ato voluntário desse -, mantém-se a decisão que indeferiu o indulto da pena privativa de liberdade nos termos do art. 9o, XV, do D. 12.338/24.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1008710/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJE 14.8.25.